Tribunal: TJSP
Processo: 1026112-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
"CONTRATO ADMINISTRATIVO –– Nulidade de processo administrativo e multa aplicada - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000757137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1026112-
97.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A, é apelado AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS
DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Marco Antonio Dacorso", em conformidade com o
voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Apelação Cível no 1026112-97.2018.8.26.0053
VOTO No 30518
Apelação no 1026112-97.2018.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A
Apelada:
AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
Juiz de 1a Inst.: Luiz Henrique Lorey
“CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nulidade de
processo administrativo e multa aplicada - Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.”
Ação anulatória com pedido de tutela de urgência
movida por CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A em
face da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARTESP, objetivando a declaração de nulidade do processo
administrativo no 015.833/2013 e da multa aplicada por suposto
inadimplemento contratual. Subsidiariamente, pediu a redução do
valor da multa para R$ 23.074,17 (vinte e três mil, setenta e quatro
reais e dezessete centavos).
A
sentença
de
fls.
1332/1338,
julgou
improcedente o pedido inicial extinguindo o feito com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Verbas de sucumbência pelo autor, com honorários arbitrados no
percentual mínimo previsto no §3o, do art. 85, do CPC, observando-se
o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Apelação Cível no 1026112-97.2018.8.26.0053
Apela a vencida (fls. 1342/1397). Busca a
anulação da decisão que encerrou a instrução, pois a fase de instrução
processual foi encerrada prematuramente, a considerar que há
matérias de extrema importância e cruciais, diante do objeto da lide,
que não foram analisadas, nem suficientemente esclarecidas, pela
prova pericial; ou da sentença, que se baseou em laudo pericial
inconclusivo, ensejando o cerceamento ao contraditório da
concessionária apelante; ou caso este Tribunal não entenda pela
anulação da decisão que encerrou a instrução, nem pela anulação da
sentença, a reforma desta para o conhecimento e provimento do seu
recurso, a fim de ser: 1) afastada a sanção imposta, pela decadência
ou pela prescrição; ou 2) anulado o procedimento administrativo
sancionatório, desde a sua origem, por vício em sua instauração e,
consequentemente, da multa aplicada; ou 3) anulada a sanção
imposta, por ausência de motivação e fundamentação da decisão que
aplicou a multa; ou 4) cassada a sanção imposta, uma vez que não
houve o cometimento de qualquer infração contratual a ensejar a
multa, liberando-a, por conseguinte e definitivamente, do pagamento
de seu valor; ou 4) subsidiariamente, revisto o valor da sanção
imposta para R$ 23.074,17 (julho/2008), considerando a aplicação da
pena proporcionalmente à parcela da obrigação tida por inadimplida;
5) em qualquer hipótese, a inversão do ônus sucumbencial.
Houve
apresentação
de
contrarrazões
(fls.
1426/1438).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Apelação Cível no 1026112-97.2018.8.26.0053
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Preliminarmente alega cerceamento de defesa,
por encerramento prematuro da fase de instrução, bem como a
sentença ter se baseado por laudo incunclusivo.
Vale ressaltar que, sendo o juiz o destinatário da
prova, cabe a ele aferir acerca da necessidade da sua produção. Nesse
sentido, lembra Theotonio Negrão, ao analisar o art. 370, do Código
de Processo Civil: “sendo o juiz o destinatário da prova, somente a
ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 1a,
Saraiva, 50a ed., São Paulo, 2019).
No presente caso, o laudo fora devidamente
elaborado e atingiu o seu objetivo, com a devida instrução do feito.
Quanto ao pedido de afastamento da sanção
imposta, pela decadência ou pela prescrição insta consignar que o
processo administrativo suspende a contagem do prazo prescricional,
sendo que somente ao findar o referido processo é que se é possível
aplicação da sanção, pelo descumprimento do edital.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Apelação Cível no 1026112-97.2018.8.26.0053
CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA
DE REAJUSTE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No caso de instauração de processo administrativo temos a
suspensão do prazo prescricional enquanto não ocorrida a decisão
final, como na hipótese dos autos, e não uma causa de interrupção da
prescrição. Ademais, o despacho publicado no Diário Oficial do
Município não reconheceu dívida, tampouco interrompeu o prazo
prescricional. MÉRITO. Inadimplemento contratual e valor cobrado
que se mostraram incontroversos. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária que devem
incidir sobre as parcelas devidas a partir do momento em que
deveriam ter sido pagas, de acordo com o art. 397, do Código Civil.
Taxa de juros de 0,5% estabelecida no artigo I-F, da Lei 9.494/97,
tendo em vista a conclusão do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o
STF declarou parcialmente a inconstitucionalidade do art. 5o da L.
11.960/09. Quanto à correção monetária e ao índice adotado,
também devem ser observados os motivos determinantes expostos
pelo STF na declaração de inconstitucionalidade proferida na ADIs
4.357 e 4.425: 1o) correção monetária pela Tabela Prática do TJSP
relativa às condenações da Fazenda Pública até a véspera da
vigência da lei n. 11.960/2009, que deu a atual redação do art. 1o F
da Lei n. 9.494/1997; 2o) A partir de 30/06/2009 (data da publicação
e vigência da lei n. 11.960/2009), a atualização monetária deve
observar os índices de atualização das cadernetas de poupança (TR)
até o julgamento da repercussão geral no 810 do STF - RE 870.947.
Sentença reformada. Dá-se parcial provimento ao recurso nos termos
do acórdão. (Apelação no 1020264-37.2015.8.26.0053 - 12a Câmara
Extraordinária de Direito Público Rel. Des. Beatriz Braga j. em
03/04/2020).
No presente caso a data final para concluir a obra
era 22/4/2010, e, considerando esta data a inicial para a prescrição,
bem como considerando que o processo administrativo fora
instaurado em 2013, não há que se falar em prescrição, uma vez que
não ultrapassou o prazo quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Apelação Cível no 1026112-97.2018.8.26.0053
Também não há que se falar em decadência
baseada no art. 18, da Lei Estadual no 10.177/98.
Importanta salientar que o art. 18 da LE no
10.177/98 não prevê que, excedido o prazo lá mencionado, a
Administração decai de seu direito potestativo. Além do mais, o
direito potestativo mencionado no art. 18 da LE no 10.177/98 é aquele
de “prática de atos administrativos isolados, que não exijam
procedimento para sua prolação” ou de adoção de “providências
necessárias à aplicação de lei ou decisão administrativa”, hipóteses
nas quais o processo administrativo sancionatório não se enquadra.
Assim, não havendo que se falar em decadência de 60 dias para a
pratica do ato, como alega a apelante.
Nesse sentido:
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Processo administrativo de cassação da habilitação Alegação de
decadência com fundamento no art. 18 da LE no 10.177/98

Dispositivo que não prevê prazo decadencial nem se aplica a
processo administrativo sancionatório Envio de notificação da
instauração do processo administrativo Bloqueio de prontuário que
somente é possível após o trânsito em julgado administrativo

Arts. 19 e 24 da Resolução CONTRAN no 182/05
Recurso
parcialmente provido. (Apelação no 1010999-40.2017.8.26.0053
Rel. Des. Osvaldo Magalhães - 4a Câmara de Direito Público j. em
17.4.2020).(g.n.)
Quanto a alegada nulidade do procedimento
administrativo sancionatório, desde a sua origem, por vício em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
Apelação Cível no 1026112-97.2018.8.26.0053
instauração e, consequentemente, da multa aplicada:
Segundo a apelante seria imprescindível antes da
instauração do procedimento administrativo sancionatório o prévio
relatório de vistoria, de acordo com o que dispõe o item 2.1.1, do
anexo 11, do edital de licitação, e o “prévio relatório de vistoria”,
assim chamado pelo contrato de concessão, deve necessariamente
conter, sob pena de nulidade, a data de realização da vistoria, a
descrição daquilo que foi vistoriado, a infração constatada e sua
capitulação fundamentada, bem como a qualificação e assinatura da
autoridade competente para a realização do ato.
Verifica-se que tais requisitos são necessários
para assegurar o contraditório e a ampla defesa no procedimento
administrativo.
No caso em questão verifica-se que à apelante
concessionária, no procedimento sancionador, foi assegurado o direito
à ampla defesa e ao contraditório tendo em vista que apresentou
defesa prévia e alegações finais, bem como interpôs recurso, como,
inclusive afirmado por ela em razões de apelação.
Ademais não há que se falar em nulidade ante a
ausência de prejuízo à parte. No caso em questão não restou
demonstrado que a ausência do “prévio relatório de vistoria” tenha
causado qualquer prejuízo à apelante. Além disso, a notificação de
Infração descreve detalhadamente a infração e sua tipificação, e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
Apelação Cível no 1026112-97.2018.8.26.0053
instruída com a respectiva ficha técnica que apontou a não conclusão
da obra (fl. 235).
Nesse sentido:
Também não logrou a recorrente demonstrar o
prejuízo que teria advindo das alegadas irregularidades que aponta,
sendo certo que não há nulidade sem prejuízo, consoante a máxima
pas des nullité sans grief. Nesse sentido, em casos símiles: RMS n.
60.303/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 14/5/2019, Dje 29/5/2019; AgRg no RMS n. 24.145/PR, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe
16/10/2012. (AgInt nos EDcl no RMS 52834 / PR - Ministro
FRANCISCO FALCÃO - SEGUNDA TURMA DO STJ j. em
06/05/2020).
Busca a apelante a anulação da sanção imposta,
por ausência de motivação e fundamentação da decisão que aplicou a
multa.
Não há que se falar em falta de fundamentação da
decisão administrativa que aplicou a sanção à apelante. Verifica-se
dos autos que às fls. 477, a decisão administrativa acolheu os
fundamentos lançados nos pareceres jurídicos presentes naqueles
autos. Embora concisa a decisão, restou perfeitamente fundamentada.
Também não há que se falar em cassação da
sanção imposta, por inocorrência de cometimento de qualquer
infração contratual a ensejar a multa, isto porque, restou claro nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
Apelação Cível no 1026112-97.2018.8.26.0053
autos que a obra não restou concluída no tempo contratual previsto,
não havendo que se falar que o simples pedido de prorrogação do
prazo, sem a devida concordância da administração, por meio de
aditivo contratual, tenha lhe dado o direito de prorrogar
automaticamente o referido prazo.
Além
disso,
as
demais
alegações
de
impossibilidade de cumprimento do contrato em razões das chuvas,
restaram devidamente afastadas pelo laudo pericial.
Quanto ao pedido subsidiário de revisão do valor
da sanção imposta para R$ 23.074,17 (julho/2008), considerando a
aplicação da pena proporcionalmente à parcela da obrigação tida por
inadimplida, é impossível de se acolher por ausência de previsão
contratual neste sentido.
Com efeito, do conjunto probatório acostado
aos autos, não se extrai qualquer nulidade no processo administrativo
que culminou com aplicação de sanção à apelante e que
transcorreu com respeito ao devido processo legal, contraditório
e ampla defesa. Destarte,o controle jurisdicional do ato administrativo
se dá apenas na hipótese de ser ele ilegal, sem adentrar,
contudo, no seu mérito, mormente quando este está
embasado em motivação válida. Os atos administrativos gozam de
presunção de legalidade, legitimidade e veracidade não se
desincumbiu a apelantedo ônus de provar qualquer nulidade no
procedimento administrativo e penalidade imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
Apelação Cível no 1026112-97.2018.8.26.0053
Dito isso, verifica-se que a sentença merece ser
mantida pelos fundamentos aqui expostos.
Assim, ante a interposição do presente recurso,
conforme expresso no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios em 2% do valor da causa,
devidamente corrigido desde o ajuizamento da causa.
Ocorrendo isto,
NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed